Tribunal: STJ
Processo: 0629709-18.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230035 - CE(2025/0492439-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ANTONIO ERIVANDO XAVIER MENDES
ADVOGADO
: FRANCISCO ROBERVAL LIMA DE ALMEIDA - CE021107
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
RECURSO EM
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA
OPERANDI
CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
conhecido em parte e, nessa parte, improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 96e07225-076d-4032-9b14-3451cfd85273

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230035 - CE(2025/0492439-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ANTONIO ERIVANDO XAVIER MENDES
ADVOGADO
: FRANCISCO ROBERVAL LIMA DE ALMEIDA - CE021107
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
RECURSO EM
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA
OPERANDI
CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
conhecido em parte e, nessa parte, improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por A E X M – preso
habeas corpus
preventivamente pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável –,
impugnando-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ (HC n. 0629709-18.2025.8.06.0000).
Busca o recorrente a revogação da prisão cautelar imposta a ele pelo Juízo
da Vara Única da comarca de Ocara/CE

(Autos n. 0200084-74.2025.8.06.0203 – fls.
), sob o argumento de constrangimento ilegal diante da ausência de
51/55
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da prisão
preventiva. Sustenta a fragilidade do conjunto probatório acerca da autoria. Afirma que
não estava em local incerto e desconhecido, tendo comparecido espontaneamente às
duas intimações na fase de inquérito e informado endereço e telefone. Ressalta
condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, profissão definida e

três filhos menores dependentes. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia
preventiva por medidas cautelares alternativas.
Sem contrarrazões.
Documento eletrônico VDA54050710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:37
Código de Controle do Documento: 4172a049-56ee-40df-9474-54ec27fd44ae

A liminar foi indeferida em
(fls.
).
30/12/2025
163/164
Após as informações (fls.
), o Ministério Público Federal, em seu
171/177
parecer, opinou pelo não provimento do recurso (fls.
).
179/187
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, na via eleita, não há como dirimir a tese de negativa de autoria,
nem a de ausência de provas da conduta criminosa, pois, em razão da exigência de
revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do
, bem como
habeas corpus
do recurso ordinário em
, não é adequada para a análise das teses de
habeas corpus
negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
920.036/AM,
Turma, DJe
e AgRg no RHC n.
Ministro Otávio de Almeida
13/2/2025;
197.281/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 23/10/2024.
Por ora, pelos elementos que constam destes autos, há indícios suficientes
de autoria e de materialidade delitiva, aptos a dar base à prisão em questão.
De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou
mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva
imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.
No caso, o Magistrado singular, ao decretar a custódia preventiva, assim se
manifestou (fls.
– grifo nosso):
52/53
[...]
No caso concreto, o
ti encontra-se devidamente
fumus comissi delic
demonstrado pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fls.
), pelo Laudo Pericial no
10/12
2025.0559191 (fls.
), que atestou "ruptura himenal antiga completa", pelo
17/19
Relatório do Conselho Tutelar (fls.
) e pelo Termo de Declaração de M E S
20/22
C (fls.
), que, em conjunto, fornecem prova da materialidade e indícios
23/24
suficientes de autoria em desfavor do representado.
O
, por sua vez, manifesta-se sob dois fundamentos
periculum libertatis
essenciais: a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública justifica-se pela
gravidade concreta da conduta imputada ao réu.
Documento eletrônico VDA54050710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:37
Código de Controle do Documento: 4172a049-56ee-40df-9474-54ec27fd44ae

O
empregado - valer-se da amizade com o genitor da
modus operandi
vítima para se aproximar de uma adolescente de 12 anos, praticar o abuso
em sua própria residência e, em seguida, ameaçá-la para garantir seu
silêncio - revela acentuada periculosidade e total desrespeito às normas de
convivência social, gerando temor considerável no meio social e justificando
a intervenção estatal para coibir a reiteração de condutas análogas.
Contudo, o fundamento mais robusto para a decretação da medida
extrema reside na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Conforme consta nos autos, o representado, após ser interrogado pela
Autoridade Policial em 02 de setembro de 2025 (fl. 26), deliberadamente se
evadiu do distrito da culpa. O Relatório de Missão de fl. 30 é categórico ao
afirmar que A E não mais reside no endereço que forneceu e "se encontra em
local incerto e desconhecido pela Polícia Civil".
Tal conduta, ocorrida logo após a ciência formal da investigação, indica uma
clara e inequívoca intenção de se furtar à responsabilidade por seus atos e de
frustrar o andamento da persecução penal. Em que pese o acusado seja primário,
conforme consulta de antecedentes de fl. 34, sua fuga torna irrelevantes eventuais
condições pessoais favoráveis, conforme pacífica jurisprudência.
O Tribunal
, ao convalidar a custódia cautelar imposta ao recorrente,
a quo
destacou que (fls.
– grifo nosso
109/110
):
[...]
No que se refere à prova da existência do crime e à presença de indícios
suficientes de autoria (fumus comissi delicti), verifica-se que esta se verifica pelos
elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente pelo Boletim de
Ocorrência (fls.
), pelo Laudo Pericial no 2025.0559191 (fls.
), que atestou "ruptura
10/12
17/19
himenal antiga completa", pelo Relatório do Conselho Tutelar (fls.
) e pelo
20/22
Termo de Declaração de Maria Ester Silva Chagas (fls.
), todos constantes
23/24
dos autos originários.
O
, por sua vez, resta configurado pela necessidade
periculum libertatis
de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão do
empregado e da existência de indícios de evasão do distrito
modus operandi
da culpa, tendo em vista que, após ser formalmente interrogado em
(fls.
dos autos de origem), o paciente teria, de acordo com o
02/09/2025
26/27
constante em Relatório de Missão datado de
(fl. 30 dos autos de
17/09/2025
origem) mudado de endereço, constando no referido relatório que estaria em
”
“local incerto e desconhecido pela Polícia Civil.
[...]
Ademais, consoante ao apontado pela 5a Procuradoria de Justiça em sede
de Parecer (fls.
), ter o paciente ter atendido a uma intimação não afasta,
90/103
por si só, a constatação de que, após os fatos teria se mudado do endereço
informado e permanecido em local incerto, conforme relatório policial, o que
inviabilizava a persecução penal.
Como se vê, o
do recorrente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi
e à aplicação da lei penal pelo fato de o recorrente ter se evadido do distrito da culpa
após seu interrogatório perante a autoridade policial. Tudo a revelar e a justificar a
manutenção da medida extrema.
Documento eletrônico VDA54050710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:37
Código de Controle do Documento: 4172a049-56ee-40df-9474-54ec27fd44ae

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. A
171.820/PR,
20/4/2023)
propósito: AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
940.170/SP,
e AgRg no RHC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
30/10/2024;
192.072/BA,
Turma, DJe 22/8/2024.
Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte, a evasão do distrito da
culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias
ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação
(AgRg no RHC n.
Ministro
cautelar para garantir a aplicação da lei penal
117.337/CE,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
28/11/2019)
Ainda, confiram-se o AgRg nos EDcl no RHC n.
Ministro
197.493/CE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
e o AgRg no HC n.
3/7/2024;
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
914.054/SP,
Turma, DJe de 16/8/2024.
Ademais, a alegação de que o recorrente não pode ser considerado foragido
exigiria dilação probatória, o que é incompatível com o rito de
(AgRg no
habeas corpus
RHC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
.
203.236/SP,
18/2/2025)
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 179/187).
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
Incensurável o acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário em

habeas
e, nessa extensão,
corpus
nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54050710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:37
Código de Controle do Documento: 4172a049-56ee-40df-9474-54ec27fd44ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 230.035 / CE
Número Registro: 2025/0492439-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02000847420258060203
06297091820258060000
2000847420258060203
2000847420258060203572462025 572462025 6297091820258060000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO ERIVANDO XAVIER MENDES
ADVOGADO
: FRANCISCO ROBERVAL LIMA DE ALMEIDA - CE021107
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55148851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:01
Código de Controle do Documento: 037946ac-e79d-4424-a8a2-b0f13833e614

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:01
Código de Controle do Documento: 037946ac-e79d-4424-a8a2-b0f13833e614